Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-76.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005005-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LICITAÇÃO – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO MUNICÍPIO ANTE A AUSÊNCIA DE LEI PRÉVIA A AUTORIZAR A CONCESSÃO PÚBLICA - ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE REGULARIZAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NO DIMENSIONAMENTO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO – PRETENSÃO JÁ ABARCADA E DECIDIDA EM LIMINAR APRECIADA EM AÇÃO POPULAR QUE FOI OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Existindo ação civil pública e ação popular em trâmite, discutindo-se a nulidade do mesmo procedimento licitatório, apesar de admitir que o pedido posto na ação civil pública possa ser mais amplo que àquele posto na ação popular, se a decisão liminar apreciada nesta abarcou a pretensão postulada naquela, tendo inclusive sido objeto de anterior agravo de instrumento, já decidido, seja de conteúdo negativo ou positivo, não é há razão para ser revisto. A segurança jurídica impõe seja aguardada a decisão de mérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da ação da ação civil pública, ajuizada em desfavor do
Município de Barra do Garças
e da
concessionária de serviço público BR TRAN Soluções em Trânsito LTDA - ME
, na qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, no sentido de suspender a execução do serviço público de estacionamento rotativo naquela municipalidade.

Em suas razões, o agravante sustenta que postulou a suspensão da execução do serviço público de estacionamento rotativo no Município de Barra do Garças, ante a ausência de lei prévia a autorizar a concessão pública; também o fez por força da ilegalidade na cobrança da taxa de regularização; em razão da falta de lastro jurídico a fundamentar o decreto regulamentador da concessão e execução do serviço, e, ainda, pela violação ao princípio da razoabilidade no dimensionamento da área de estacionamento rotativo.

Aduz que embora haja conexão entre a ação popular de código 252750, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, e a presente ação civil pública, não há impedimento para que o pedido de liminar seja analisado, posto que a matéria submetida à apreciação é mais ampla.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento, o que foi in
deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2396921).

A parte agravada deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as devidas contrarrazões (certidão Id n. 3499738).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo. (Id n. 3653494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública em face do Município de Barra do Garças e da empresa BR TRAN Soluções em Trânsito – ME, sob o fundamento de que o processo licitatório para a concessão de serviço público de estacionamento rotativo pago no município está eivado de nulidade, por inexistir lei autorizadora e regulamentadora do serviço, o que acarreta graves prejuízos à população local.

O Juiz negou a liminar que objetivava suspender a execução do serviço, até que se julgue o mérito da ação civil pública. Diante da negativa, interpôs este agravo de instrumento, com o objetivo liminar de sobrestamento e, no mérito, de reforma da decisão.

Ocorre que, conforme decidido quando da apreciação do pedido liminar, que ratificou o que disse o magistrado Singular, a matéria em questão já foi objeto de análise nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006235-90.2017.8.11.0000, também pelo douto Relator Des. José Zuquim Nogueira e, em que pese o agravante argumentar que se trata de pedido mais abrangente, verifica-se que, apesar de se tratar de ação popular, a pretensão é a mesma. Assim, para não pairar dúvidas a respeito, transcreve-se,
in verbis
:

“
No caso,
o agravado ajuizou a ação popular em face do Município de Barra do Garças e da empresa BR TRAN Soluções em Trânsito – ME, sob o fundamento de que o processo licitatório para a concessão onerosa para exploração de serviços diversos referentes aos veículos automotores e similares no Município de Barra do Garças está eivado de irregularidades e, portanto, deve ser declarado nulo o Contrato de Concessão de Serviço Público nº 813/2016
.

O Magistrado de Primeiro Grau suspendeu os efeitos do contrato, apenas no que se refere ao uso remunerado das vagas de estacionamento rotativo em vias, áreas e logradouros públicos, por veículos automotores e similares, sob o fundamento de que não há no Município de Barra do Garças autorização legislativa para esse tipo de concessão
; não restou demonstrada a motivação da conveniência da outorga da concessão; e também, em razão de uma possível ofensa ao princípio da isonomia e da competitividade das licitações, pelos prazos exíguos nas fases da licitação.

Observa-se dos autos, que o Município de Barra do Garças lançou edital de Concorrência nº 003/2016 (Id. 785620), cujo objeto é a “concessão de serviços públicos de transporte e guarda de veículos irregulares; de estacionamento rotativo; de vistoria veicular de veículos de transporte público; e de serviço de inspeção veicular para aferição de emissão de poluentes”, tendo por base as Leis Municipais nº 1.801/1995, nº 3.339/2013 e nº 3.745/2016, além das demais legislações federais.

A empresa BR TRAN Soluções em Trânsito Ltda. - ME, ora agravante, foi a única que apresentou proposta para o certame, restando ao final vencedora e sendo contratada pela municipalidade em 03 de novembro de 2016 (Id. 785669).

Não obstante os fundamentos utilizados pelo Magistrado a quo, entendo que a Municipalidade detém a prerrogativa de cobrar e regulamentar a cobrança pela utilização de bem que se insere em seu patrimônio, no caso, as vias públicas, mais especificamente os locais de estacionamento
.

Com efeito, o fundamento legal para cobrança de estacionamento rotativo reside no artigo 99, inciso I e artigo 103, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem”.

Outrossim, o referido serviço público, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal poderá ser prestado através do regime de concessão, vejamos:

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Além disso, a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) em seu artigo 24, inciso III e X, conferiu aos municípios o poder para “implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário”, bem como “implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias” sob sua jurisdição.

No âmbito do Município de Barra do Garças, a Lei nº 3.833/17 (Id. 785675), em seu art. 2º, autoriza a concessão do serviço em comento.
Vejamos, in verbis:

“Artigo 2º- Caberá ao órgão de trânsito Municipal através dos seus departamentos, organizar os serviços, fornecer os elementos de execução, fiscalizar, demarcar as vagas e as áreas de Estacionamento Rotativo e Estacionamentos Especiais através de Sinalização horizontal e vertical previstas no CTB, determinar o tempo máximo de permanência na vaga para cada região, determinar os dias e horários de funcionamento das áreas demarcadas e demais providencias para o cumprimento do estatuído por esta legislação, seus decretos e pelas leis de trânsito em vigor.

Parágrafo Único – O poder executivo através do órgão de trânsito municipal fica autorizado a celebrar convênios ou contratos de concessão com terceiros, sendo este, mediante procedimento licitatório, para as atividades de implantação e operação deste serviço público.” (destaquei)

A Lei Municipal nº 3.839/2017 que altera o dispositivo da Lei nº 3.833/2017, traz em seu art. 3º que: “O art. 18º da Lei nº 3.833 de 22 de março de 2017 passa a vigorar com a seguinte alteração: Esta Lei entrará em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 22 de setembro de 2016.” (Id. 785672).

Do mesmo modo, o art. 33, VII, da Lei Orgânica do Município estabelece que:

“Artigo 33 – Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do Município e, especialmente:

VII – Autorizar a concessão de serviços públicos;

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp nº 712.312/DF, citando Celso Antônio Bandeira de Mello, orienta que nada obsta “que certos atos materiais que precedem atos jurídicos de polícia não possam ser praticados por particulares, mediante delegação, propriamente dita, ou em decorrência de um simples contrato de prestação. [...]”. (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 15ª edição, págs. 726-728) (REsp 712.312/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 21/03/2006, p. 113)

Assim,
diferente do que consignado na decisão agravada, verifica-se que os municípios detêm competência para implantar e operacionalizar o estacionamento rotativo, podendo, inclusive, delegar a exploração do referido serviço a um particular mediante contratação em regime de concessão
.

Ademais,
além da nítida função regulamentadora do trânsito local (que se insere na competência prevista no art. 30 da CF), a cobrança de estacionamento rotativo contribui para a circulação dos motoristas, otimizando os espaços destinados ao estacionamento, favorecendo, por fim, as áreas comerciais ao possibilitar que demais motoristas possam se valer dos mesmos espaços
.

No tocante à suposta rapidez nas fases licitatórias, interna e externa, tenho que tal fato não se mostra suficiente a colocar em dúvida à legalidade do processo licitatório.

Isso porque, a fase administrativa (interna) do processo licitatório está diretamente atrelada à necessidade e conveniência administrativa. Estas ligadas ao princípio constitucional da eficiência.

Na hipótese, analisando as datas e encaminhamentos internos, tenho que a expedição de memorando ou ofícios de encaminhamentos de rotina não podem demorar semanas ou meses para ocorrer, posto que são atos de natureza singela de mero expediente.

Quanto à elaboração de parecer jurídico nada obsta de que o seu estudo tenha ocorrido com antecedência. Aliás, a praxe é que antes de deflagrada a necessidade de contratação se tenha a segurança jurídica em fazê-la.

Ademais, questionar a qualidade do parecer jurídico em razão apenas do suposto tempo da sua elaboração, é implicitamente questionar a qualidade técnica do Procurador do Município, o que não me parece, em juízo de cognição sumária, uma análise ou pré-julgamento oportunos.

Quanto à fase externa do processo licitatório, ao que parece, esta transcorreu dentro dos prazos legais (art. 21 da Lei de Licitação).

De outro lado,
ressalta-se que o contrato de concessão entabulado entre o Município de Barra do Garças e a empresa agravante, como já salientado, derivou de concorrência pública, sendo que do respectivo procedimento administrativo o agravado questionou o prazo de trâmite e o fato de a vencedora do certame ser a única participante. Não comprovou, nesta fase de cognição sumária, qualquer suspeita de direcionamento do objeto do pacto ou de restrição à competitividade
. O fato de uma única licitante ter participado da licitação não tem o condão de, por si só, invalidar o respectivo contrato administrativo ou evidenciar suposto conluio.

Assim, entendo que a probabilidade do direito invocado restou comprovada nos autos.

Quanto ao perigo da demora, evidencia-se no fato de que com a suspensão do serviço de estacionamento rotativo, o Município de Barra do Garças será privado de obter a arrecadação prevista no contrato.

Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo vindicado
.” (destaquei)

Não bastasse o fato de a pretensão do Ministério Público, por via transversa já ter sido analisada, ela ainda foi complementada pela decisão proferida nos embargos de declaração opostos, senão, vejamos:

“Sustenta o embargante que a decisão monocrática incorreu em omissão, principalmente porque deixou de
especificar qual das leis municipais que ampararam a abertura do processo licitatório nº 003/2016, que autorizou a concessão do serviço de exploração de estacionamento rotativo no Município de Barra do Garças.

No caso, constata-se que, de fato a licitação - Edital Concorrência Pública nº 003/2016 -, cujo objeto é a outorga de concessão onerosa para exploração de serviços diversos referente aos veículos automotores e similares no Município de Barra do Garças, foi regida pelas disposições da Lei Municipal nº 1.801/1995; Lei Municipal nº 3.339/2013; Lei Municipal nº 3.745/2016; Lei Federal nº 8.987/1995; Lei Federal nº 9.074/1995; Lei Federal nº 8.666/1993 (Id. 785596).

Não obstante a decisão embargada tenha sido proferida com fundamento em leis infraconstitucionais, nada mencionou sobre a lei municipal que regeu o edital e por sua vez, autorizou
a concessão onerosa para exploração de serviços de estacionamento rotativo no Município de Barra do Garças.

Com efeito, a Lei Municipal nº 3.745/2016 (Id. 785724) estabelece o seguinte
, in verbis:

“
Art. 1º
-
Fica AUTORIZADO
, nos termos desta lei, e nos termos da legislação vigente, firmar convênios com órgãos de trânsito e
realizar procedimento licitatório
, para terceirização de serviços de administração de trânsito nas áreas de Vistoria de Veículos de Transporte Público; Fiscalização Eletrônica de Velocidade; Administração de Pátio de Veículos Apreendidos; Vistoria Ambiental; Remoção de veículos apreendidos; e Campanhas de Educação para o trânsito;

Parágrafo único.
Dentro da delimitação prevista neste artigo, deverá o Poder Executivo Municipal, por decreto, estabelecer:

I -
os locais onde serão permitidos o estacionamento regulamentado de ônibus e caminhões, levando-se em considerações as necessidades e a segurança de cada local;

II -

O valor da tarifa em função do tempo de estacionamento, levando-se em consideração, também, o local de estacionamento e as características dos veículos, bem como as tarifas sobre todos os demais serviços propostos e suas respectivas regulamentações
;

(...)”. (destaquei)

Veja que a lei é clara ao dispor sobre a fixação do valor da tarifa de acordo com o tempo de estacionamento de veículos, portanto, embora não esteja expresso o “serviço de estacionamento rotativo”, conclui-se, serenamente, que a característica temporal indica o sistema de alternância na utilização de estacionamento de veículos.
Logo, diferente do que alega o embargante, não há que se falar em ilegalidade do Município em autorizar a concessão de tal serviço.

De outro lado, não há que se falar em omissão

quanto a alegada falta de fundamentação da decisão; a ocorrência de
direcionamento do objeto do pacto; bem como violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Na verdade, o embargante não elabora argumentação alguma que possa justificar e tornar compreensível o motivo pelo qual alega o vício de omissão na decisão embargada sobre as referidas questões. Logo, estando a decisão devidamente fundamentada, são inadmissíveis embargos de declaração objetivando reabrir a discussão da matéria já analisada.

No ato decisório, ora embargado, houve expressa manifestação sobre a prerrogativa do município de cobrar e regulamentar a cobrança pela utilização de bem que se insere em seu patrimônio, assim como implantar o sistema de estacionamento rotativo pago e de delegar a exploração do referido serviço a um particular mediante contratação em regime de concessão.

Ainda, restou consignado na decisão que, considerando a fase inicial do processo, o procedimento licitatório atendeu aos ditames legais.

Não há, pois, falar-se em omissão na decisão, quanto a esses pontos. [...]”.

A par da demonstração de que o conteúdo da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006235-90.2017.8.11.0000, pelo douto Relator Des. José Zuquim Nogueira abarca a pretensão ministerial posta neste recurso, não há motivos de fato, tampouco de direito a justificar a reforma da decisão recorrida, motivo porque,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020